Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008712-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), VALDINO DUARTE ALECRIM II - CPF: 000.759.581-63 (AGRAVADO), AGILIZA TRANSPORTES E LOGISTACA LTDA - CNPJ: 43.461.062/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE SISBAJUD. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancária, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

2.

A parte exequente realizou diligências patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis, tendo obtido resultado parcialmente positivo em tentativa anterior de bloqueio. Após decurso de período superior a um ano, requereu nova pesquisa.

3.

O juízo de origem indeferiu o pedido e determinou a suspensão do feito sem prévia intimação da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) validade da decisão que indefere a reiteração de pesquisa patrimonial e determina a suspensão do processo sem prévia oitiva da parte exequente; e (ii) possibilidade de suspensão da execução sem o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A reiteração de pesquisa via SISBAJUD é admissível quando decorrido lapso temporal razoável e demonstrada a utilidade da medida, especialmente diante de resultado parcialmente positivo anterior.

6.

A suspensão do processo sem prévia intimação da parte exequente viola os arts. 9º e 10 do CPC e configura decisão surpresa.

7.

A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC exige o esgotamento das diligências para localização de bens, o que não ocorreu no caso.

8.

A medida é prematura e pode ensejar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD quando demonstrada a sua utilidade. 2. A suspensão da execução exige prévia intimação da parte exequente e o esgotamento das diligências para localização de bens, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 921, III e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1007585-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJE 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face de Agiliza Transportes e Logística Ltda. e Valdino Duarte Alecrim II.

Narra a agravante que promove execução fundada em cédula de crédito bancária, cujo débito, à época do ajuizamento, perfazia R$ 60.638,69, tendo sido adotadas diversas medidas para satisfação do crédito, inclusive pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sendo que a constrição via SISBAJUD apresentou resultado parcialmente positivo.

Sustenta que, não obstante o decurso de lapso superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio, o juízo de origem indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD e, simultaneamente, determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, sem prévia intimação da exequente.

Alega que a decisão viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, bem como os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao configurar decisão surpresa e impedir a manifestação da exequente acerca de novas diligências para localização de bens.

Defende a possibilidade de reiteração das medidas de constrição patrimonial, sobretudo diante do resultado parcialmente positivo anteriormente obtido e da possibilidade de alteração da situação financeira dos executados, afirmando não ter havido o esgotamento das diligências executivas.

Aduz, ainda, que a suspensão do processo pode ensejar o início da contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, gerando risco de prejuízo ao direito creditório.

Requereu a concessão de tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e autorização de nova pesquisa via SISBAJUD, bem como, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão.

Indeferido o pedido de tutela recursal, conforme decisão de id 351327367.

Sem contrarrazões (id 362139354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD e, simultaneamente, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a execução foi ajuizada em 2023, visando à satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancária, tendo a exequente diligenciado na busca de bens penhoráveis por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, dentre eles SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sendo que a tentativa de constrição via SISBAJUD logrou êxito parcial em momento anterior.

Posteriormente, decorrido lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio, a exequente requereu a renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD, pleito que foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que já teriam sido realizadas diversas diligências sem resultado útil. Na mesma oportunidade, determinou-se a suspensão do feito.

Nesse contexto, a reiteração de diligências via SISBAJUD, embora não constitua providência automática, mostra-se admissível quando evidenciado lapso temporal razoável e, sobretudo, quando já demonstrada, ainda que parcialmente, a eficácia da medida em momento anterior, circunstância que afasta a presunção de inutilidade da providência.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a suspensão do processo executivo, sem prévia intimação da parte exequente, configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC, por caracterizar decisão surpresa, além de se revelar prematura quando não demonstrado o efetivo exaurimento dos meios de localização de bens.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO MONITÓRIA). SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. PREMATURIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, determinou, de ofício, a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, simultaneamente ao deferimento de diligência de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER, sem prévia intimação da parte exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a decisão que determina a suspensão do processo executivo sem prévia oitiva da parte exequente, à luz dos arts. 9º e 10 do CPC; e (ii) a suspensão com fundamento no art. 921, III, do CPC pode ser decretada sem o efetivo esgotamento dos meios de localização de bens do devedor. III. Razões de decidir 3. A determinação de suspensão do processo sem prévia intimação da parte exequente viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, impondo a nulidade do ato decisório. 4. A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC exige o esgotamento das diligências razoáveis de localização de bens do devedor, o que não se verifica quando ainda pendente o resultado de medidas recentemente deferidas. 5. A decisão que, simultaneamente, defere nova diligência de busca patrimonial e determina a suspensão do feito revela incoerência lógica e compromete a racionalidade do provimento jurisdicional. 6. A ausência de oportunidade para a credora indicar novos bens ou requerer medidas executivas adicionais evidencia a prematuridade da suspensão decretada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da decisão no ponto em que determinou a suspensão do processo executivo. Tese de julgamento: “1. A suspensão do processo executivo com fundamento no art. 921, III, do CPC exige prévia intimação da parte exequente, sob pena de violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa. 2. É prematura a suspensão da execução quando não esgotados os meios de localização de bens do devedor, especialmente quando ainda pendentes diligências deferidas pelo juízo.” (N.U 1007585-98.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

O referido julgado se amolda à hipótese dos autos, na medida em que, também aqui, a suspensão foi determinada sem prévia oitiva da credora e em contexto no qual ainda havia diligências possíveis a serem adotadas, inclusive aquela expressamente requerida.

Ademais, a ausência de oportunidade para a exequente indicar novos bens ou requerer medidas executivas adicionais evidencia a violação ao contraditório substancial e compromete a regularidade do ato decisório.

Cumpre destacar, ainda, que a suspensão do feito, nas circunstâncias em que foi determinada, pode ensejar o início da contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, o que reforça a necessidade de sua aplicação criteriosa e subsidiária.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento da execução, com o deferimento da realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como afastar a suspensão do feito, oportunizando o agravante a indicação de outras medidas constritivas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026